Tribunal: TJDFT
Processo: 0721815-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
processual civil. conflito negativo de competência. ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens. cumprimento de sentença. liquidação por arbitramento. balanço patrimonial.
1. A liquidação de sentença não constitui um novo processo, mas apenas uma fase do processo único, sincrético. O Código de Processo Civil prevê duas espécies de liquidação de sentença: por arbitramento e de procedimento comum. A liquidação por arbitramento é aquela que se presta à apuração do valor de um bem ou serviço quando não há nenhum fato novo a ser demonstrado.
2. No caso, o Juízo suscitado proferiu sentença determinando a partilha do patrimônio líquido de estabelecimento comercial, mediante a apresentação pelo réu de balanço patrimonial, tratando-se, portanto, de liquidação por arbitramento.
3. Os arts. 27 e 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Território (Lei n. 11.697/2008) dispõe sobre a competência dos juízos das varas de família e de Órfãos e Sucessões, respectivamente. Os dispositivos legais em questão não afastam a competência do juízo prolator da sentença para a liquidação do próprio julgado.
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.